Tribunal: TJPA
Processo: 0815166-43.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815166-43.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: XINGU RIO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO POR
ESTADO DO PARÁ
.
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. ARGUMENTA QUE O ICMS-IMPORTAÇÃO É DEVIDO A ENTE DIVERSO. TEMA 520 DO STF.

AUSÊNCIA DE EFICÁCIA ERGA OMNES.

ALEGAÇÃO DE DESVINCULAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO AO ENTENDIMENTO DA SUPREMA CORTE. NECESSÁRIA VINCULAÇÃO DOS DEMAIS ÓRGÃOS DO PODER JUDICÁRIO.

AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
ESTADO DO PARÁ
, objetivando reformar a Decisão Monocrática proferida nestes autos (
Num. 7761915)
que conheceu mas negou provimento ao Agravo de Instrumento também interposto pelo ente supramencionado.

A decisão agravada encontra-se assim fundamentada:

“[...]. A

interpretação realizada pelo tema 520 do STF é a moldura jurídica a ser acoplada a proposição de fato aqui em debate, não emergindo dúvida sobre o sujeito ativo da relação jurídico-tributária.

E a interpretação realizada pelo Pretório Excelso resultou na declaração de inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto do artigo 11, I, “d”, da Lei Complementar Federal n. 87/96, afastando o entendimento restrito de que o local da operação ou da prestação, para os efeitos da cobrança do imposto e definição do estabelecimento responsável pelo tributo, é apenas e necessariamente o da entrada física de importado.

Infere-se perfeita subsunção do caso concreto ao precedente vinculante, pois a agravada, importadora dos bens necessários para a sua cadeia de produção, realizou o desembaraço aduaneiro das mercadorias no Rio de Janeiro, mesmo local onde os bens efetivamente foram internalizados e incorporados no ativo fixo da empresa”.

O Agravante pretende a reforma da decisão monocrática anteriormente proferida, tendo em vista que o STF, em repercussão geral, não impediu a adoção das movimentações físicas como critério para definição do sujeito ativo das obrigações tributárias decorrentes da importação de mercadorias, mas tão somente estabeleceu que este não seria o único critério para descobrir o sujeito ativo do respectivo tributo. Defende ainda o ente que não está vinculado à decisão proferida pelo STF, em razão da inexistência de eficácia
erga omnes
da decisão que fixou o tema 520, e que o tributo recolhido seria devido a ente diverso daquele para o qual

o valor foi originalmente pago.

Por fim, prega a legalidade e conformidade com os parâmetros legais da autuação formulada em face da ora Agravada.

Diante das razões apresentadas, o Agravante pugnou reforma da decisão monocrática anteriormente proferida com julgamento de procedência do agravo interno e, consequentemente, revogação da liminar deferida pelo MM Juízo
a quo
.

Em contrarrazões (
Num. 8551455)
,
XINGU RIO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A
manifestou-se pelo desprovimento do recurso manejado e manutenção da decisão monocrática proferida nestes autos. Aduz a Agravada que o destinatário jurídico da operação de importação dos bens era o estabelecimento matriz situado no Estado do Rio de Janeiro (XRTE/RJ) e que os bens importados ingressaram em seu inventário, razão pela qual o tributo foi devidamente recolhido neste Estado.

Era o que cabia relatar neste presente momento. Passo ao Voto.

VOTO

Tempestivo e adequado, conheço do agravo interno porque satisfaz os pressupostos de sua admissibilidade.

Analisando os autos, no entanto, entendo que não assiste razão ao inconformismo do Agravante, pois os fundamentos apresentados no seu arrazoado não são hábeis a infirmar os motivos que levaram à livre convicção desta Relatora sobre a matéria.

O efetivo destinatário da mercadoria, unidade em que os bens ingressarão fisicamente, circunstância que lhe confere a condição de destinatário jurídico da importação, é
o estabelecimento matriz situado no Estado do Rio de Janeiro (XRTE/RJ)
. Logo, o sujeito ativo da relação jurídico-tributária do ICMS-importação é o Estado em que localizado o destinatário jurídico, não importando se o desembaraço ocorreu por meio de ente federativo diverso, ou se nele havia filial da empresa importadora. Esse entendimento, encontra-se em conformidade com a jurisprudência da Suprema Corte. Confiram-se os seguintes precedentes:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS. ICMS. IMPORTAÇÃO. SUJEITO ATIVO. ALÍNEA "A" DO INCISO IX DO § 2O DO ART. 155 DA MAGNA CARTA. ESTABELECIMENTO JURÍDICO DO IMPORTADOR. O sujeito ativo da relação jurídico-tributária do ICMS é o Estado onde estiver situado o domicílio ou o estabelecimento do destinatário jurídico da mercadoria (alínea "a" do inciso IX do § 2o do art. 155 da Carta de Outubro); pouco importando se o desembaraço aduaneiro ocorreu por meio de ente federativo diverso. Recurso extraordinário desprovido. (RE 299.079, Rel. Min. CARLOS BRITTO, Primeira Turma, DJ de 16/6/2006)

CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ART. 155, §2º, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA E SERVIÇOS – ICMS. OPERAÇÕES DE IMPORTAÇÃO. ESTADO APTO AO RECOLHIMENTO. LOCALIZAÇÃO DO ESTABELECIMENTO 2 Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14020260.ARE 1084251 / SP DESTINATÁRIO, INDEPENDENTEMENTE DO LOCAL DO DESEMBARAÇO ADUANEIRO. ANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que o sujeito ativo do ICMS é o Estado-membro para o qual, efetivamente, destinou-se a mercadoria importada, independentemente do local do desembaraço aduaneiro. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 460.118-AgR-segundo, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma,

DJe de 10/3/2014

De fato, a interpretação consolidada no tema 520 do STF tão somente afastou o entendimento de que o local da operação ou da prestação, para os efeitos da cobrança do imposto e definição do estabelecimento responsável pelo tributo, é apenas e necessariamente o da entrada física do bem importado. Nesta seara, existindo mais de um método para definição dos sujeitos ativo e passivo, aplicar-se-á aquele mais adequado ao caso concreto.

Tenho que as informações constantes dos autos são suficientes à conclusão de que a empresa
XINGU RIO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A
com matriz no Rio de Janeiro é a real destinatária da mercadoria, o que sugere não ser adequada à reforma a da decisão de primeiro grau intentada pela ora Agravante, tampouco a modificação do teor da decisão monocrática proferida nestes autos. O juízo de origem concluiu, para deferimento da medida liminar, que a localidade destinatária da mercadoria importada seria o Estado do Rio de Janeiro, o qual, por essa razão, seria o sujeito ativo do tributo.

Não cabem maiores digressões, tendo em vista que os fatos se amoldam ao conteúdo do tema 520 assentado pela Suprema Corte, bem como as decisões proferidas até o presente momento, unidade que deve ser mantida entre os órgãos do Poder Judiciário e a Suprema Corte, por força de mandamentos previstos na legislação processual vigente.

Por tais razões,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 12/12/2023